Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-10.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000258-10.2019.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
RECORRIDA: REBECA RENHOMRI PREPE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74560494) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67814493):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO . Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000258-10.2019.8.11.0110, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 69907458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por REBECA RENHOMRI PREPE em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que decidiu in vebis: “dou provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução”.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, artigos 104, 186, 595, do Código Civil; artigo 42 do Código Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, não caracterizando caráter protelatório apto a ensejar a multa aplicada; (b) inexistência do ato ilícito - o negócio jurídico foi realizado cumprindo os requisitos legais para sua validade; (c) para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica no presente caso; (d) a condenação à devolução em dobro exige prova da má-fé do credor, circunstância não observada pelo tribunal de origem.
Recurso tempestivo (id 69149958)
Sem contrarrazões, conforme id 74501975
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça